Tribunal: TJPA
Processo: 0804238-62.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804238-62.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCUS SANTOS AMARAL

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. RESISTÊNCIA. ART. 329 DO CPB. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FALTA DE PROPORCIONALIDADE E CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MOTIVADA QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NO REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO, PELA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA, VEZ QUE O PACIENTE RESPONDE POR OUTRA AÇÃO PENAL POR CRIME DE MESMA NATUREZA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO PARA QUE REAVALIE A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA DO PACIENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo decretou a prisão preventiva do paciente, motivando suas decisões, ainda que de maneira sucinta, mas suficientes, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a necessidade de assegurar a ordem pública e o regular andamento do processo, ante a presença de elementos reveladores da periculosidade social do paciente, além da gravidade concreta do delito praticado. Na decisão, a magistrada afirma que a preventiva se encontra devidamente justificada, ante a prova da materialidade e indícios de sua autoria, conforme já aferido pelo juízo, tanto na decisão que homologou o auto de prisão em flagrante, como durante a audiência de custódia, sendo temerário, acolher, por ora, a tese defensiva quanto a falta de lisura e legalidade do procedimento policial ostensivo e da polícia judiciária quanto aos depoimentos colhidos e demais elementos de provas contidos nos autos, em face da declaração/retratação obtida extrajudicialmente, ressalvando que, durante a instrução criminal, especialmente após serem colhidos os depoimentos das testemunhas, a necessidade da segregação cautelar poderá ser novamente apreciada.

2. Observa-se que, o paciente teve sua prisão decretada e mantida, com o intuito de garantir a ordem pública em face da gravidade concreta do delito e pelas circunstâncias da prisão, crime este que abala fortemente a ordem pública, gera transtornos para a sociedade local, atemoriza a população e enseja o cometimento de vários outros crimes, bem como para garantir o regular andamento do processo, sendo necessário garantir, nesse momento, a oitiva das testemunhas em audiência de instrução e julgamento marcada para data próxima (10/05/2023). Ocorre que, segundo consta dos autos, policiais teriam encontrado um nacional, aparentemente usuário de drogas, e este apontou o paciente como traficante. Mesmo estando nos autos uma declaração/retratação extrajudicial, conforme nos alega a defesa trazendo a referida informação como fato novo, mister se faz a oitiva da testemunha perante a autoridade judicial. Objetiva-se evitar que o agente cometa novos delitos, já que, conforme informações da autoridade coatora, Marcus Santos Amaral possui outra ação penal em curso, por delito de tráfico de drogas (Autos nº
0804344-42.2022.8.14.0070
), o que demonstra sua conduta voltada para a prática de crimes, não havendo motivos para aplicação de medidas cautelares diversas, pois isto colocaria em risco a ordem pública. No processo nº
0804344-42.2022.8.14.0070
, o paciente estava, inclusive, em liberdade provisória, também pela prática do crime de tráfico de drogas.

3. Dessa forma, nítida a periculosidade social do paciente. A necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado.

4. No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

5. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

6. Ordem denegada, à unanimidade, com a determinação ao magistrado de 1º grau que reavalie, em caráter de urgência, a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, com a determinação ao juízo de primeiro grau que reavalie, em caráter de urgência, a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 24 de abril de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

A Advogada
Simone Gemaque dos Santos
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Marcus Santos Amaral
, em face de ato do douto Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, nos autos da
Ação Penal

nº 0800234-63.2023.8.14.0070

(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(doc. ID 13177786) que o paciente foi
preso em flagrante delito
, pela suposta conduta delitiva prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
(crime de tráfico de drogas)
. Após narrar acerca dos fatos descritos na denúncia, a impetrante informa que
a defesa protocolou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão e aplicação de medidas cautelares, juntando fatos novos
(
declaração de testemunha que afirma que nada de ilícito foi encontrado em poder do paciente e não indicou o paciente como vendedor da droga, afirmando que nada foi encontrado em poder ou próximo do ora requerente
). No entanto, o juízo, ao
indeferir tal pedido
, relata que
há indícios que levam a crer que o paciente é contumaz na prática do crime em questão
.

A defesa mostra a
falta de proporcionalidade e fundamentação da decisão que decretou e manteve a prisão do paciente
até o momento da presente impetração, mesmo o paciente possuindo
condições pessoais favoráveis
(
é tecnicamente primário, possui trabalho lícito e residência fixa
).

A impetrante traz a
falta de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva do paciente
, haja vista que a prisão só será aplicada em casos excepcionais, bem como a
falta de proporcionalidade no caso concreto
, haja vista
a quantidade ínfima de entorpecente, supostamente apreendido
, assim, em caso de condenação, dificilmente o início de cumprimento de pena seria o fechado.

Segundo a defesa,
não existiu contemporaneidade na decisão
, principalmente porque foram trazidos fatos novos ao processo, que não foram levados em consideração pelo juízo, já que a autoridade coatora decretou a prisão sem fundamentar de forma individualizada e no plano concreto os motivos ensejadores da medida mais gravosa, sem analisar qual perigo a liberdade do paciente iria trazer para a sociedade e para o processo. Para a defesa,
não é razoável o argumento de manter o paciente acautelado com base na gravidade abstrata e no
modus operandi

do suposto crime
.

Alega que
não mais subsistem os motivos que legitimaram a segregação do paciente
, razão pela qual devem ser
aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão
.

Requer a concessão liminar da ordem,
para que seja revogada a prisão preventiva do paciente com a aplicação de medidas cautelares
, sendo expedido o alvará de soltura em seu favor. No mérito, clama pela concessão definitiva da ordem impetrada.

Requer ainda a SUSTENTAÇÃO ORAL
.

Em
21/03/2023
,
indeferi a liminar postulada
e solicitei as
informações
da autoridade coatora (doc. ID 13243437), as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 37/2023-GAB
, datado de
24/03/2023
(doc. ID 13334294).

A autoridade coatora assim relatou:

“
a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra MARCUS SANTOS AMARAL, como incurso às penas do art. art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 329 do CP.

Narrou a denúncia que “no dia 20/01/2023, por volta das 20h10, na Vila de Beja, Abaetetuba/PA, a polícia prendeu em flagrante o denunciado de posse de 24 (vinte e quatro) pedras semelhantes a óxi, momento em que o mesmo resistiu diante da abordagem policial. Consta nos autos que a guarnição estava realizando patrulhamento de rotina, quando realizou a abordagem de um indivíduo em atitude suspeita, o qual informou que estava com duas pedras de óxi, que teriam sido compradas naquele momento do denunciado.

Ato contínuo, os policiais compareceram ao endereço do denunciado, ocasião em que o mesmo, ao avistar a guarnição, jogou a droga ao chão, sendo encontrado ao seu lado 24 (vinte e quatro) petecas de um material semelhante a óxi, pronto para a venda. Diante dos fatos, o denunciado resistiu a voz de prisão, razão pela qual os policiais precisaram segurá-lo pelo pescoço, com o intuito de mobilizá-lo para realizar sua condução. A testemunha Edivaldo Gonçalves confirmou que comprou duas pedras de óxi do denunciado, o qual é conhecido pelo comércio de drogas na região. Em interrogatório perante a autoridade policial, o denunciado negou os fatos a ele imputados”.

Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

O impetrante, autuado em flagrante no dia 20/01/2023, teve sua prisão convertida em preventiva em 21/01/2023 e mantida em audiência de custódia.

No caso, este juízo entendeu que as medidas cautelares, diversas da prisão preventiva, não seriam suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, uma vez que, em data muito próxima, o acusado havia sido beneficiado com alvará de soltura (em 07/11/2022), nos autos do processo nº 0804344-42.2022.8.14.0070, no qual responde, também, por crime de tráfico de drogas. Além disso, justificou-se a necessidade da prisão preventiva, pois, segundo consta dos autos, policiais teriam encontrado um nacional, aparentemente usuário de drogas, e este apontou o ora paciente como traficante e, ainda, a suposta tentativa de Marcus de se desfazer da droga apreendida, cerca de 22 papelotes semelhante a óxi, bem com as notícias de ter resistido a prisão e tentado empreender fuga.

b) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade;

Com relação aos antecedentes criminais de MARCUS SANTOS AMARAL, verifico que este possui duas ações penais, em curso, por delito de tráfico de Drogas (autos 0804344-42.2022.8.14.0070 e 0800234-63.2023.8.14.0070)

c) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva;

O paciente encontra-se preso desde o dia 20/01/2023.

Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

Promovida a ação penal, o acusado Marcus apresentou defesa prévia.

A denúncia foi recebida em 27/02/2023.

O processo tramita regularmente e encontra-se com audiência de instrução e julgamento agendada para o dia 10 de maio de 2023”
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
denegação do

mandamus
, ante a inexistência de constrangimento ilegal (parecer doc. ID 13459803).

É o relatório.

OBS
: Inclusão em pauta de julgamento da Sessão Presencial.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O cerne principal do presente
habeas corpus
está no constrangimento ilegal sofrido pelo paciente pela
ausência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da segregação cautelar
,

sendo o acusado possuidor de
condições pessoais favoráveis, com a possibilidade de revogação da prisão ou aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão
. Para a defesa,
não houve proporcionalidade e contemporaneidade na decisão que manteve a medida mais gravosa
.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que as pretensões da impetrante não merecem acolhida.

O juízo singular
homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente no dia 21/01/2023
, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
) e no art. 329 do CPB (
resistência
), com fundamento na
garantia do regular andamento do processo e da ordem pública
, somado ao fato de que teria resistido a prisão, tendo designado
audiência de custódia para o dia 22/01/2023
.

O juízo se posicionou da seguinte forma:

“(...). 2. DA REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO EM PREVENTIVA. Com a entrada em vigor da Lei nº 12.403/2001, deve ser analisado se as medidas cautelares contempladas no art. 319 do CPP, quais sejam, comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de manter contato com pessoa determinada, proibição de se ausentar da comarca, recolhimento domiciliar, suspensão do exercício de função, fiança e monitoração eletrônica, são adequadas e suficientes frente ao caso concreto ou se há necessidade de decretação da prisão preventiva. Segundo informações do auto de flagrante, [...] “a polícia militar, na data de ontem (20/01/2023) estava em serviço na Vila de Beja, nesta cidade de Abaetetuba/PA, quando, em patrulhamento de rotina, resolveu abordar um nacional que estava em conduta suspeita na rua; QUE, ao questionar o nacional se ele tinha droga, este informou que tinha duas pedras de oxi, e que teria comprado o material entorpecente, naquele momento, de Marcos; QUE, se dirigiram até a localidade, onde encontraram Marcos na calçada de sua casa; QUE Marcos jogou o material entorpecente assim que viu os policiais militares; QUE foi encontrado ao lado de Marcos vinte e duas petecas de um material semelhante a oxi, possivelmente prontas para a venda; QUE Marcos já foi preso por tráfico de drogas em outra ocasião; QUE o nacional resistiu à voz de prisão da guarnição; QUE os policiais militares tiveram que segurá-lo pelo pescoço, com o intuito de imobilizá-lo para que pudesse fazer a sua condução [...]” Em sede policial, o autuado declarou ter sido agredido sem que tivesse cometido crime algum, pois não estava com Droga e negou ter agredido os policiais que efetuaram sua prisão. O laudo de constatação provisória da droga apreendida encontra-se nos autos do flagrante, havendo, portanto, prova da existência do crime, bem como os indícios suficientes de sua autoria, ou seja, o fumus comissi delicti. Os fatos, pois, são fortes e contundentes no sentido de demonstrar a materialidade e existência de indícios de autoria quanto aos delitos em questão, pressuposto da prisão de caráter processual. Dito isso, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva, acima referidas, não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível, neste momento, a decretação da prisão preventiva do flagrado, ante as circunstâncias em que se deram a prisão, ou seja, após a abordagem de um suposto usuário, o qual teria apontado o autuado como a pessoa que lhe vendeu a droga encontrada em sua posse. Ademais, observa-se que em diligências no endereço indicado pelo suposto usuário, Marcos teria sido localizado na calçada de sua casa e ainda teria tentado se desfazer de vinte e duas petecas de um material semelhante a oxi. Some-se a isso o fato que teria resistido a prisão. No caso, além da conduta imputada ao flagrado, verifico que ele (Marcus), registra outra ação penal em curso, por crime de tráfico de drogas (proc. 0804344-42.2022.8.14.0070), na qual lhe foi concedido liberdade provisória mediante fiança, sendo posto em liberdade no dia 07/11/2022, pelo que a ordem pública deve ser preservada por meio da decretação da custódia cautelar. ANTE O EXPOSTO, verificando presentes os motivos ensejadores, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE MARCUS SANTOS AMARAL, identificado(s) nos autos, nos termos dos arts. 312 e 313 e seguintes do CPP (...)”.

No dia
31/01/2023
, a juíza singular
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva de Marcus Santos Amaral
, entendendo que
ainda persistiam os motivos determinantes da prisão
, por inexistência de qualquer fato novo que enseje o reconhecimento da cessação da medida, principalmente pela
gravidade substancial e social do crime
, com vistas a
salvaguardar a ordem pública e a instrução processual
.

A defesa, por sua vez, quando da apresentação da
defesa prévia
, alegando que trazia fatos novos relacionados ao caso,
requereu, mais uma vez, a revogação da custódia do ora requerente
(doc. ID 13177792), oportunidade em que o Ministério Público se manifestou de forma desfavorável ao pleito (doc. ID 13177794) e
o juízo negou o pedido em 27/02/2023, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 10/05/2023
(doc. ID 13177795).

Na decisão, a magistrada afirma que
a preventiva se encontra devidamente justificada
, ante a
prova da materialidade e indícios de sua autoria
, conforme já aferido pelo juízo, tanto na decisão que homologou o auto de prisão em flagrante, como durante a audiência de custódia,
sendo temerário, acolher, por ora, a tese defensiva quanto a falta de lisura e legalidade do procedimento policial ostensivo e da polícia judiciária quanto aos depoimentos colhidos e demais elementos de provas contidos nos autos, em face da declaração/retratação obtida extrajudicialmente
, ressalvando que,
durante a instrução criminal, especialmente após serem colhidos os depoimentos das testemunhas, a necessidade da segregação cautelar poderá ser novamente apreciada
.

Segundo a denúncia, no dia
20/01/2023
, por volta das 20h10min., na Vila de Beja, Abaetetuba/PA, a polícia
prendeu em flagrante o denunciado de posse de 24 (vinte e quatro) pedras semelhantes a óxi
, momento em que
ele resistiu diante da abordagem policial
.

Consta nos autos que a guarnição estava realizando
patrulhamento de rotina
, quando realizou a abordagem de um indivíduo em
atitude suspeita
, o qual informou que estava com
02 (duas) pedras de óxi
, que teriam sido compradas naquele momento do denunciado. Ato contínuo,
os policiais compareceram ao endereço do denunciado, ocasião em que o ele, ao avistar a guarnição, jogou a droga ao chão, sendo encontrado ao seu lado 24 (vinte e quatro) petecas de um material semelhante a óxi, pronto para a venda
. Diante dos fatos,
o denunciado resistiu a voz de prisão
, razão pela qual
os policiais precisaram segurá-lo pelo pescoço
, com o intuito de imobilizá-lo para realizar sua condução. Em interrogatório perante a autoridade policial,
o denunciado negou os fatos a ele imputados
.

Nesse passo, observa-se que, o paciente teve sua prisão decretada e mantida, com o intuito de
garantir a ordem pública em face da

gravidade concreta do delito e pelas circunstâncias da prisão
, crime este que
abala fortemente a ordem pública
,
gera transtornos para a sociedade local
,
atemoriza a população
e
enseja o cometimento de vários outros crimes
, bem como para
garantir o regular andamento do processo
, sendo
necessário garantir, nesse momento, a oitiva das testemunhas em audiência de instrução e julgamento marcada para data próxima (10/05/2023)
.

Ocorre que, segundo consta dos autos, policiais teriam encontrado um nacional, aparentemente usuário de drogas, e este apontou o paciente como traficante.
Mesmo estando nos autos uma declaração/retratação extrajudicial, conforme nos alega a defesa trazendo a referida informação como fato novo, mister se faz a oitiva da testemunha perante a autoridade judicial
.

Da leitura das decisões combatidas,
verifica-se que o
juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão
, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na
existência do binômio materialidade do delito e indícios suficientes de autoria
. Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na
garantia da ordem pública
e na
gravidade concreta do delito praticado
, objetiva-se
evitar que o agente cometa novos delitos
, já que, conforme informações da autoridade coatora,
Marcus Santos Amaral possui outra ação penal em curso, por delito de tráfico de drogas
(Autos nº
0804344-42.2022.8.14.0070
), o que demonstra sua
conduta voltada para a prática de crimes
, não havendo motivos para aplicação de medidas cautelares diversas, pois isto colocaria em risco a ordem pública. No processo nº
0804344-42.2022.8.14.0070
,
o paciente estava, inclusive, em liberdade provisória, também pela prática do crime de tráfico de drogas
.

Além disso, foi destacado que este, quando da abordagem policial,
resistiu e tentou fugir
, não conseguindo devido a guarnição policial ter conseguido rendê-lo.

Dessa forma,
nítida a periculosidade social do paciente
, que faz da referida prática delitiva seu meio de subsistência. A meu ver,
a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

O magistrado do feito justificou a segregação no fato de existirem
indícios suficientes de autoria
e
materialidade delitiva
, bem como na
necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal
, tendo em vista a
gravidade concreta do delito praticado e a periculosidade do agente envolvido
, além, principalmente, das
graves consequências sociais desencadeadas pelo tráfico de substâncias entorpecentes
, com a constatação de que
a conduta do réu afronta a tranquilidade social e exige uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz
.

Portanto, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da prisão cautelar, a fim de
garantir a ordem pública e a instrução criminal
, havendo necessidade de o Poder Judiciário tomar medidas enérgicas, em prol da sociedade, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes dessa natureza.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS

– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/ AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM

DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO – PROCESSO TRAMITA REGULARMENTE DIANTE DE SUAS PECULIARIDADES – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/ AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/ APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública. O
fumus comissi delicti
resta evidenciado diante dos indícios de autoria e materialidade presentes no caso, evidenciados na participação do réu e demais investigados em facção criminosa (comando vermelho) destinada ao tráfico de entorpecentes e roubos na localidade (Dom Elizeu), ressaltando que após extensa investigação da polícia civil de forma individualizada atestando a participação de cada investigado nos grupos de mensagem, fato que motivou a decisão a atual medida de segregação. Sendo que, conforme destacado pelo Juízo
a quo
, o acusado integraria a organização criminosa na condição de tesoureiro. Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), resta evidenciada pelo fato de o paciente, ao que tudo indica ser integrante de facção criminosa Comando Vermelho conhecida nacionalmente pela sua periculosidade, visando a organização da facção para o cometimento de delitos de extrema gravidade na localidade interiorana de Dom Eliseu, quais sejam roubo e o tráfico de drogas. Restando ainda apurado que os integrantes da facção, dentre eles o paciente, planejam execução contra devedores e informantes, bem como, que em relação à droga, a comercialização é intensa, constante e organizada. Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP, sobretudo de forma a garantir a credibilidade do Poder Judiciário. Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.
2 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Ab initio,
é cediço que para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual, o que já antecipo, não ser o caso do presente feito. Do que se denota dos autos, verifica-se que o feito versa sobre processo complexo, que investiga suposta organização criminosa para o tráfico de drogas na Cidade de Dom Eliseu/PA, com envolvimento da facção nacionalmente conhecida por Comando Vermelho, com pluralidade de acusados (15), em sendo assim, se verifica que o curso processual segue dentro de tempo razoável, levando em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, bem como o atual cenário da pandemia do covid-19, que trouxe como uma de suas consequências a redução das datas para realização das audiências.
3 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
. (5001028, 5001028, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-26, publicado em 2021-04-27).

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito e diante da reiteração e propagação desse tipo criminoso, o qual vem destruindo famílias inteiras e causando desarmonia e convulsão social, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada, com a determinação ao juízo de primeiro grau que reavalie, em caráter de urgência, a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente.

É o voto.

Belém/PA, 24 de abril de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/04/2023